Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706102-76.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXSANDER MAYCON OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR PARA REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §1o, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno; iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixado na sentença; iv) o afastamento da fixação de valor para reparação dos danos III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, pois a análise das imagens acostadas aos autos, o relatório de investigação e os depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a autoria delitiva do réu. 4. O princípio da insignificância exige a presença de quatro requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O valor do bem subtraído supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo adotado pela jurisprudência para avaliar a insignificância. 4. A reincidência do réu em crimes contra o patrimônio denota elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 5. Não viola o princípio da congruência a figura da emendatio libelli, uma vez que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. 6. No caso, não há que falar em violação dos princípios da correlação ou da congruência, uma vez que a autoridade sentenciante adequou o fato ocorrido ao modelo legal de conduta e deu definição jurídica diversa da que constava da peça acusatória, sem modificar as descrições. 7. Não se aplica ao presente caso a tese do STJ, Tema no 1.087 (incompatibilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado), posto que o réu foi condenado por furto em sua modalidade simples. 8. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 8. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes. 8. O regime inicial semiaberto é adequado, pois o apelante é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", e § 3o, do Código Penal. 9. Constata-se que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de reparação de danos, além de estar demonstrado nos autos, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista o prejuízo material ocasionado à vítima pelo réu, razão pela qual deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não foram preenchidos os requisitos para fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, uma vez que o pedido foi genérico, sem indicação do valor pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porque a tese de que o pedido foi genérico não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025